Tribunal: TJSP
Processo: 2137469-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - Decisão que deferiu a penhora das quotas sociais de titularidade do agravante perante as empresas indicadas - Possível a penhora de quotas sociais pertencentes ao devedor por dívida particular - Inteligência dos arts. 789 e 835, IX, do CPC e art. 1.026 do CC – Decisão mantida - Recurso não provido*